Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DIMINUIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A declaração de hipossuficiência se mostra suficiente para conferir substrato ao pedido de gratuidade de justiça, devendo ser respeitado, contudo, o efeito prospectivo que o instituto guarnece. Pedido deferido em sede recursal.

2. A fixação do valor dos alimentos deve levar em consideração o binômio necessidade-possibilidade, conforme exegese que se extrai do art. 1.694, § 1o, do Código Civil;

3. A fixação levada a efeito pela r. sentença recorrida tomou em consideração os ganhos do apelante e as necessidades do apelado, não se desincumbindo o recorrente em demonstrar a insuficiência de renda com a finalidade de comprovar a ausência de condições de efetuar o pagamento fixado.

4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.